Tribunal: STF
Processo: HC 262146
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Batista Hernandes e outro, em favor de Fábio Aurélio de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 999.881/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de FABIO AURELIO DE SOUZA em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de fevereiro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, conduta prevista no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 28 de fevereiro de 2025, sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciado na quantidade de droga apreendida. 



    A defesa sustenta que não há elementos concretos que evidenciem o perigo que a liberdade do paciente poderia ocasionar, sendo a decisão fundamentada exclusivamente na quantidade de droga apreendida. 



    Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, sempre exerceu atividade lícita e possui residência fixa, o que afastaria o risco de reiteração delitiva. 



    Destaca que a gravidade do delito, por si só, não justifica a segregação da liberdade do suposto autor, e que a quantidade de droga não é fundamento idôneo para manter a prisão preventiva.



    Requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medida cautelar diversa. (www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) Seja CONCEDIDA LIMINAR para que determine a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente FÁBIO AURÉLIO DE SOUZA, a fim de que aguarde o julgamento do presente feito em liberdade e; b) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, CONCEDER, de forma definitiva, a ordem do presente writ, determinando assim a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do paciente FÁBIO AURÉLIO DE SOUZA, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal e artigo 648, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal.”



    Impetrado desacompanhado de documentos indispensáveis, intimou-se o impetrante para juntá-los, o que foi feito em 29.9.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontrase em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública em razão da quantidade de droga apreendida: 200 (duzentos) tabletes, pesando duzentos quilos e duzentos gramas de maconha, circunstância que indica a periculosidade concreta do agente e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.



    [...]



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental. (eDOC 16)



    Ao reavaliar a prisão preventiva em 16.9.2025, registrou o Juízo:



    Ainda persistem os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva. 



    Os réus foram presos em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido apreendidas 200 Kg de maconha, ou seja, quantidade altamente relevante. Ainda, o veículo Corsa, conduzido pelo réu Clayton, estava rebocando o veículo Hyundai, no qual as drogas foram encontradas e estava sendo conduzido pelo réu Fábio. 



    Há indícios suficientes da prática delitiva, tendo em vista os depoimentos das testemunhas e a confissão de Fábio, em juízo. 



    A prisão preventiva se torna necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas na posse dos acusados. 



    A participação/coautoria ou não de Clayton, juntamente com as alegações da Defesa às f. 349-353 relativas a documentos juntados, será analisada na sentença. Referidos documentos, por ora, não alteram o fato de que Clayton estava rebocando o veículo de Fábio com as drogas. 



    Registre-se que já foram inquiridas as testemunhas e realizado o interrogatório dos réus, de modo que a demora no encerramento da instrução é deferida apenas à Defesa de Clayton que requereu diligências e novamente pugnou por novas diligências. 



    Condições positivas e pessoais dos réus, como primariedade, endereço certo, ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de Fábio e de Clayton. (eDOC 12)



    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamenta e, por isso mesmo, não há margem para o acolhimento do pedido. Veja-se:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. É possível a manutenção da prisão preventiva, quando comprovado o risco de comprometimento da ordem pública. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.436, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.32022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente